Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPEITA DE FURTO. EXCESSO NA ABORDAGEM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, a ré, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que o pedido de condenação por danos morais seja julgada improcedente. 1.1. No caso de indeferimento, pretende a minoração do valor arbitrado pelo Juízo singular.

2. No caso em deslinde, em virtude do acionamento do alarme de segurança na saída de estabelecimento comercial, os autores foram abordados de maneira excessiva e constrangedora pelos seguranças, gerando dano à esfera jurídica extrapatrimonial dos demandantes.

3. A responsabilidade da ré, no presente caso, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos moldes do art. 14 do CDC.

4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

5. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, verifica-se que o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autor, pelos danos morais suportados, não deve ser minorado.

6. Recurso conhecido e desprovido.